Tribunal: TJDFT
Processo: 0741859-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. EXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. A presença nos autos de prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito imputado ao paciente indica a necessidade da manutenção da custódia cautelar, como forma de garantia da ordem pública e preservação da integridade da vítima, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal. A prisão preventiva se justifica, ainda, pela aplicação do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, em razão do descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas. Inviável a incursão, na via excepcional do habeas corpus, no exame de provas e elementos que demandam análise exauriente, a ser realizada inicialmente pelo Juízo da causa, sob o crivo do devido processo legal.